Tribunal: TJPA
Processo: 0022584-74.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022584-74.2017.8.14.0301

APELANTE: L. N. DOS S. MOREIRA COMERCIO E SERVICOS - EPP

APELADO: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0022584-74.2017.8.14.0301

APELANTE: L. N. DOS S. MOREIRA COMERCIO E SERVICOS - EPP

Advogados do(a) APELANTE: ALINE PAMPOLHA TAVARES - PA23058-A, CAMILLA TAYNA DAMASCENO DE SOUZA - PA17520-A

APELADO: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.

Advogado do(a) APELADO: MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CE23495-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA
-
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. INEXISTÊNCIA DE NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS TESTEMUNHAIS. ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO JURÍDICO. MATÉRIA DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por L. N. DOS S. MOREIRA COMERCIO E SERVIÇOS – EPP, contra a sentença que julgou improcedente a ação de cobrança movida em face de MOVIDA LOCACÃO DE VEÍCULOS S.A., alegando a apelante cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a produção de provas testemunhais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão é saber (i) se houve cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide, sem oportunizar a produção de provas testemunhais; (ii) se a sentença que julgou improcedente o pedido da apelante, por insuficiência probatória, deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado da lide foi legítimo, tendo em vista que o juiz considerou as provas constantes nos autos suficientes para o julgamento do mérito, em conformidade com o art. 355, I, do CPC/2015.
4. A matéria tratada é eminentemente de direito, não sendo necessária a produção de novas provas para esclarecer a existência de vínculo jurídico entre as partes.
5. A apelante não demonstrou, de forma suficiente, a relação jurídica com a apelada, não apresentando documentos que comprovassem a execução dos serviços e o valor devido.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento:

O julgamento antecipado da lide é legítimo quando o Juízo entende que as provas nos autos são suficientes para a formação do seu convencimento.

Não há cerceamento de defesa quando a produção de provas testemunhais é desnecessária à solução da controvérsia.

Dispositivos relevantes:
355, inciso I, do CPC, 373 CPC.

Jurisprudência:
TJ-PR 00102077120228160194

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e Negar Provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do dia
__
de
____
de
2025.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por L. N. DOS S. MOREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS – EPP, contra a sentença prolatada pelo juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da ação de cobrança ajuizada em face de MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A., que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Consta das razões iniciais deduzidas pela empresa apelante, que é credora da quantia de R$ 33.084,33 relativos a serviços de consertos de veículos de propriedade da ré, pelo período de dezembro/2015 a setembro/2016.

A sentença (id nº 17032807), fora proferida sem designação de audiência de instrução, oportunidade em que reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes, julgando, por conseguinte, improcedente os pedidos constantes da inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, ora fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC/2015.

A apelante alega, em suas razões recursais (ID nº 17032810), que houve cerceamento de defesa, pois o juízo indeferiu em sentença os pedidos de produção de provas testemunhais, mesmo após solicitações reiteradas (ID nº 69905011 e ID nº 82940630).

Ressalta que a ausência de audiência de instrução e a antecipação do julgamento violaram os princípios do contraditório e da ampla defesa, garantidos no art. 5º, LV, da CF/88, e nos arts. 7º e 9º do CPC/2015.

A apelante sustenta que a jurisprudência do STJ reconhece o cerceamento de defesa quando o juízo julga antecipadamente a lide sem oportunizar a produção de provas requeridas

Contrarrazões foram apresentadas (id nº 17032872), onde a apelada requer a manutenção da sentença, com base na ausência de elementos probatórios suficientes e na aplicação do princípio da celeridade processual.

É o relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta instância recursal gira em torno da alegação de cerceamento de defesa, com a consequente nulidade da sentença que julgou improcedente a demanda sem que fosse oportunizada a produção da prova testemunhal expressamente requerida pela parte autora.

Em relação à alegação de cerceamento de defesa, observo que a decisão de julgamento antecipado da lide, conforme previsto no artigo 355, inciso I, do CPC, se deu em conformidade com o entendimento de que o processo já possuía elementos suficientes para o julgamento do mérito.

A questão levantada pela apelante, de que o juiz não teria permitido a produção de provas testemunhais, não se sustenta, pois o juízo, ao antecipar o julgamento, agiu com base na conclusão de que as provas já constantes nos autos eram suficientes para a decisão.

Nesse sentido, a alegação de cerceamento de defesa, a meu ver, não se sustenta, visto que o princípio do contraditório foi plenamente observado, de sorte que o magistrado fundamentou adequadamente seu entendimento, não tendo incorrido em qualquer falha que pudesse comprometer a ampla defesa da apelante.

Além disso, conforme entendimento pacífico da jurisprudência, não há que se falar em cerceamento de defesa quando a decisão recorrida trata-se de matéria eminentemente de direito, ou seja, quando o juiz não se vê compelido a produzir novas provas para a formação do seu convencimento.

Nesse contexto, o julgamento antecipado da lide, previsto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, se revela legítimo, uma vez que o magistrado, ao apreciar os elementos já presentes no processo, entendeu estar suficiente para a solução da controvérsia, não sendo necessária a produção de provas testemunhais.

No caso vertente, a matéria debatida é de direito, pois envolve a interpretação da validade e da suficiência dos documentos apresentados, sem a necessidade de complementação probatória para o deslinde da controvérsia

Nesse sentido, é a jurisprudência pertinente ao tema:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE QUOTAS EMPRESARIAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO . RECURSO DA EMBARGANTE. 1. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA . PRODUÇÃO DE PROVAS DESNECESSÁRIAS. SENTENÇA MANTIDA. 2. MANUTENÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA .1. Não há cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide, quando é inócua a produção da prova pretendida pela parte.2. O ônus de sucumbência deve ser distribuído considerando o aspecto quantitativo e o jurídico em que cada parte decai de suas pretensões .Apelação Cível não provida. (TJ-PR 00102077120228160194 Curitiba, Relator.: Jucimar Novochadlo, Data de Julgamento: 27/07/2024, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/07/2024)

Ora, a decisão de julgamento antecipado se ampara na análise das provas já constantes no processo, que, conforme afirmou o juízo de primeiro grau, não eram suficientes para comprovar a relação jurídica entre as partes.

Vale ressaltar que o ônus da prova incumbe à parte autora, conforme disposto no artigo 373 do Código de Processo Civil, e a apelante não demonstrou de forma robusta e conclusiva a existência do débito reclamado, o que levou à improcedência de seu pedido.

Quanto aos documentos apresentados pela apelante, como os orçamentos e as ordens de serviço, o juízo a quo corretamente os analisou, considerando sua insuficiência para comprovar a prestação de serviços, uma vez que os documentos estavam incompletos e não eram suficientemente claros.

Ademais, a ausência de recibos ou documentos que comprovassem a execução dos serviços ao longo do período alegado pela apelante foi fator determinante para a improcedência dos pedidos constantes da inicial.

Portanto, após uma análise detalhada dos elementos dos autos e da decisão de primeiro grau, entendo que a sentença merece ser mantida, não havendo que se falar em cerceamento de defesa ou em erro na apreciação das provas.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, mantendo na íntegra a sentença ora vergastada.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 27/08/2025